Tribunal: STF
Processo: AI 339179
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-09-20
Data de publicação: 2005-09-20

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Agravo de instrumento. Intempestividade.
Comprovação de que o recurso foi interposto no prazo legal. Decisão
agravada. Reconsideração. Provada a tempestividade do recurso, deve
ser provido o agravo de instrumento.
2.      RECURSO. Extraordinário.
 Inadmissibilidade. Prequestionamento. Falta. Agravo regimental não
provido. Aplicação das súmulas nºs 282 e 356. Não se admite recurso
extraordinário quando falte prequestionamento da matéria
constitucional invocada.